Tribunal: STF
Processo: Rcl 64214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Valério dos Santos Lima Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADPF 324.



    A embargante aponta omissão no ato embargado, no que se refere à forma de contratação do prestador de serviço. Alega ter sido firmado contrato verbal entre as partes, válido pelo art. 107 do Código Civil.



    Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogadas constituídas, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória



    A discussão sobre validade do contrato verbal de prestação de serviço demanda o reexame do conjunto fático-probatório, não sendo cabível em reclamação.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente